Tribunal: TJMT
Processo: 0011375-13.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011375-13.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO BORGES DOS REIS - CPF: 170.680.966-20 (EMBARGADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), SIONE ELIAS DOS REIS - CPF: 252.320.371-53 (EMBARGADO), ELOIDE DOS SANTOS - CPF: 690.733.331-72 (EMBARGANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), SIONE ELIAS DOS REIS - CPF: 252.320.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS (EMBARGADO), LARA LORRANA SIQUEIRA OLIVER - CPF: 059.277.511-99 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA E ROBUSTA – RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011375-13.2017.8.11.0004

EMBARGANTE:

ELOIDE DOS SANTOS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ELOIDE DOS SANTOS
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante alega, em síntese: 1) omissão consistente na ausência de valoração de prova; 2) contradição, porque segundo aduz há comprovação do implemento da usucapião como matéria de defesa; 3) cerceamento de defesa, pois, segundo aduz, não teria sido observado pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral; 4) descumprimento do art. 371 do CPC, que determina a valoração da prova pelo juiz.

Pede sejam
“acolhidos os presentes embargos de declaração para lhes imprimir efeitos modificativos com o fito de PROVER o Recurso de Apelação, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a usucapião em matéria de defesa e julgar improcedente a pretensão reivindicatória nos termos”
, bem como seja
“conhecido e provido este recurso, motivo que se pede a manifestação explícitas das matérias levantadas, afastando assim a contradição e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas, dentre eles, artigo 371 e, 489, §1º, IV e VI, do NCPC, 1.243, do CC e, Súmula 237, do STF”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 168772192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS –
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA E ROBUSTA

–
RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA
– INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “simplesmente contraria o legitimo domínio”, observa-se que na sentença recorrida o togado singelo analisou de forma pertinente e escorreita qual das partes tem o “melhor título”, isto para aferir qual delas teria posse justa e qual teria a injusta, eis que ambas as partes embasaram suas teses defensivas com base em títulos, documentos que legitimariam a posse deles sobre as áreas objeto do litígio.

No que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, a invocada Súmula n° 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o usucapião pode ser arguido como defesa”, não conduz à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença.

“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).

Documentos juntados pela parte requerida ao feito não substanciam de forma segura e exauriente os requisitos para implemento da exceção de usucapião aviada na contestação. Os depoimentos testemunhais foram prestados de modo impreciso, não havendo nenhum delineio claro e objetivo, por parte das testemunhas, de atos que teriam sido praticados pelo requerido/apelante na área objeto de litigio denotando evidente exercício de posse de parte dele (como construção de cercas, muros, limpeza da área, construção de benfeitorias, etc.), com efetivo
animus domini
, tudo isso corroborando a prova documental coligida.

Não há que se falar em direito de retenção ou indenização de benfeitorias posto que tal questão não foi “objeto de tese ou antítese nos autos”, importando em supressão de instância seu conhecimento direto pela instância recursal sem que tal questão tenha sido arguida na contestação/reconvenção e fosse objeto de conhecimento e contraditório específico na instância originária.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo, CONHEÇO o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELOIDE DOS SANTOS, contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, o qual, nos autos do processo da “Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada”, ajuizada contra o recorrente pela parte apelada ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS, julgou procedente a pretensão reivindicatória condenando o requerido/apelante “a restituir ao Autor, no prazo de 20 (vinte) dias, o imóvel em referência, locado sob os lotes nºs. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra, individualizados pelas Matriculas nº. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com área total de 3.137,50m2, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do Requerido”. Também foi julgado improcedente “o pedido de Usucapião formulado pelo Requerido, pela absoluta falta de prova do preenchimento de seus requisitos”. A parte requerida/apelante foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

O apelante pede “seja CONHECIDO e PROVIDO, e que consequentemente, haja a INTEGRAL REFORMA DA SENTENÇA ATACADA para determinar o reconhecimento do período aquisitivo da Usucapião”. Acaso mantida a sentença, pede “seja de fato e de direito INDENIZADO o requerido nas benfeitorias UTEIS e NECESSÁRIAS feitas por ele ao longo do período que ocupou a área que tinha como sua, pois adquiriu de boa-fé”.

Pois bem.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Nesta senda, analisando o teor da sentença recorrida, constata-se que está correto e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pelo togado a quo no ato judicial recorrido. A propósito, eis os fundamentos da sentença recorrida Id. 153233512:

(...)

Neste sentido,
tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228)
.

Ademais, como bem destacado pelo juízo a quo,
o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir
.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Assim, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto, quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.” (TJMT, N.U 0004196-10.2008.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL PRO INDIVISO – TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS – INDIVISIBILIDADE DO BEM APÓS A PARTILHA – COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA SAISINE – POSSE INJUSTA DO RÉU – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). (...). 4. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.” (TJMT, N.U 1001188-32.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (destaquei)

Neste contexto,
imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “simplesmente contraria o legitimo domínio”, observa-se que na sentença recorrida o togado singelo analisou de forma pertinente e escorreita qual das partes tem o “melhor título”, isto para aferir qual delas teria posse justa e qual teria a injusta, eis que ambas as partes embasaram suas teses defensivas com base em títulos, documentos que legitimariam a posse deles sobre as áreas objeto do litígio.

Veja-se o teor da sentença recorrida no tocante:

“(...)

25. Outrossim, na ação reivindicatória que se funda no domínio, caso a parte adversa também apresente, em defesa, algum título de propriedade, torna-se necessária a análise do pedido com base no título apresentado, haja vista, que em havendo conflito, caberá ao julgador analisar e resolver a questão considerando o aspecto do “melhor título”.

26.
Em análise à documentação acostada, depreende-se que a parte Autora trouxe aos autos cópias das Matriculas nº. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, com área total de 3.137,50m2, comprovando de pronto a titularidade dos lotes de nº. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra
.

27.
As Matrículas supracitadas individualizam o imóvel em litígio e comprovam a propriedade da parte Requerente, que segundo consta, adquiriu o mencionado imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 06.10.1983, às fls. 105/108, do livro 199, do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, registrada em 09.01.1984, diretamente da E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, proprietária primitiva do imóvel que possui origem na Matrícula nº. 1.489, do CRI de Barra do Garças/MT
.

28.
O REQUERIDO, POR OUTRO LADO, ALEGOU EM SUA CONTESTAÇÃO QUE ADQUIRIU O MENCIONADO LOTE POR MEIO DE UM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, FIRMADO COM ESTEVAM JOSÉ QUEIROZ NETO, EM 05.07.2001 (FLS. 10, DO ID. 48809528), QUE ADQUIRIU TAIS DIREITOS DE JOSÉ LEÃO NETO, EM 30.04.2001 (FLS. 08, DO ID. 48809528), QUE ADQUIRIU DE JUAREZ MARQUES DA SILVA E SUA ESPOSA JANE KELLE DE ABREU ALMEIDA MARQUES, EM 14.08.2000 (FLS. 06/07, DO ID. 48809528), QUE POR SUA VEZ ADQUIRIU DE ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, EM 14.03.2000, SENDO QUE ESTE SE REFERIA TÃO SOMENTE A UMA ÁREA DE 80M2 (FLS. 05, DO ID. 48809528), ENQUANTO OS DEMAIS CONTRATOS TINHAM POR OBJETO UMA ÁREA DE 6.400M2 E MENCIONAVAM QUE SE TRATAVA DE ÁREA DE TERRAS PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE E OUTROS.

29. Da simples análise dos Contratos de Compra e Venda apresentados pelo Autor, TORNA EVIDENTE QUE NEGOCIOU COM ESTEVAM JOSÉ QUEIROZ NETO, UMA ÁREA DESCRITA COMO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE E OUTROS. ORA,
SE A ÁREA SABIDAMENTE NÃO PERTENCIA AO VENDEDOR, POR CERTO, NÃO TERIA ESTE O DIREITO DE NEGOCIAR DIREITOS DE PROPRIEDADE COM O REQUERIDO
.

30. Nesse diapasão,
o Autor faz prova de um título aquisitivo de propriedade, devidamente registrado junto às Matriculas nº. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do CRI local e o Requerido, por sua vez, apresentou tão somente Contrato de Compra e Venda, no qual fazia menção expressa de que a área era pertencente à municipalidade e Terceiros, logo, não era, de direito, titular do domínio
.

31. Destarte,
É SABIDO QUE O CONTRATO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMÓVEL QUE NÃO SE ACHAR DEVIDAMENTE INSCRITO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE, NÃO PODE SER INVOCADO EM FACE DE TERCEIROS, HAJA VISTA QUE POR SUA PRÓPRIA NATUREZA CONSTITUI-SE EM DIREITO MERAMENTE INTERPESSOAL, CONFORME DISCIPLINA O ART. 1.245, §§ 1º E 2º, DO CC./2002, SENÃO VEJAMOS:

“ART. 1.245. TRANSFERE-SE ENTRE VIVOS A PROPRIEDADE MEDIANTE O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.

§ 1° ENQUANTO NÃO SE REGISTRAR O TÍTULO TRANSLATIVO, O ALIENANTE CONTINUA A SER HAVIDO COMO DONO DO IMÓVEL.

§ 2° Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

32.
A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, ALÉM DE TER O CONDÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE, TORNA PÚBLICO O DIREITO REAL E OPONÍVEL CONTRA TODOS, AO PASSO QUE O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, VERSA SOBRE DIREITOS PESSOAIS, COM OPONIBILIDADE SOMENTE ENTRE OS CONTRATANTES, NÃO CONSTITUINDO TÍTULO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO
.

33.
É CERTO, AINDA, QUE O REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONCERNENTE AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE ACOSTADOS PELO AUTOR (FLS. 27/40, DO ID. 48809513), LIMITANDO-SE A APRESENTAR CÓPIAS DE CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA (FLS. 05/10, DO ID. 48809528), QUE SEQUER POSSUEM REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE E, PORTANTO, NÃO SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR O DOMÍNIO DA ÁREA EM LITÍGIO, BEM COMO NÃO APRESENTOU QUALQUER ELEMENTO DE PROVA CAPAZ DE JUSTIFICAR SUA TESE DEFENSIVA DE USUCAPIÃO.

34. Dito isso o acolhimento da pretensão reivindicatória, é medida que se impõe.” (destaquei)

Veja-se que,
COMO BEM DESTACADO NA SENTENÇA, ENQUANTO A PARTE AUTORA COMPROVOU TER A ANTERIOR TITULARIDADE REGISTRAL DAS ÁREAS OBJETO DO LITÍGIO MEDIANTE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICOS, O REQUERIDO/APELANTE APRESENTOU FRÁGEIS DOCUMENTOS PARTICULARES NÃO REGISTRADOS EM CARTÓRIO (SEM AMPLA PUBLICIDADE, PORTANTO), POSTERIORES A TITULARIDADE REGISTRAL DA PARTE AUTORA/APELADA, DOS QUAIS SEQUER É POSSÍVEL AFERIR, COM SEGURANÇA, ESTRITA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ÁREAS E A EFETIVA E SEGURA LEGITIMIDADE PROPALADA DE TRANSMISSÃO DE POSSE ENTRE OS ALIENANTES DA CADEIA DOCUMENTAL.

De outra feita,
no que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, consigno que a invocada Súmula n° 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o usucapião pode ser arguido como defesa”, não conduz, com todo o respeito ao entendimento da parte, à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença.

(...)

DE OUTRO NORTE, COMO BEM FUNDAMENTADO PELO TOGADO SINGELO, OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE REQUERIDA AO FEITO NÃO SUBSTANCIAM DE FORMA SEGURA E EXAURIENTE OS REQUISITOS PARA IMPLEMENTO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AVIADA NA CONTESTAÇÃO.

Veja-se o teor da sentença no tocante:

“(...)

DA USUCAPIÃO

35. O Requerido alegou em sua contestação, o transcurso de lapso temporal suficientemente capaz de ensejar a prescrição aquisitiva do imóvel, em seu favor.

36. Com relação à Usucapião, o art. 1.242, do CC/2002, dispõe que:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

37. No entanto, forçoso dizer que apesar de cabível a alegação de decurso do prazo para a prescrição aquisitiva, em sede de contestação, o efetivo reconhecimento da aquisição da propriedade com todos os seus efeitos, exigem a propositura de ação própria de Usucapião, notadamente, em face das peculiaridades próprios do procedimento especial que regem o mencionado instituto.

38. No mesmo sentido, aponta a jurisprudência dos nossos Tribunais, senão vejamos.

“[...] o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade.” (STJ - REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010). AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013).

39.
NO CASO EM APREÇO, OBSERVO QUE PARA A COMPROVAÇÃO DE SUA POSSE, COM A INTENÇÃO DE DONO, O REQUERIDO LIMITOU-SE A COLACIONAR AOS AUTOS AS CÓPIAS DOS CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA, DE ALGUMAS CONTAS DE ENERGIA, DAS QUAIS NÃO É POSSÍVEL EXTRAIR A EXATA LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA (FLS. 44/51, DO ID. 48809528) E FOTOGRAFIAS DE SUCATAS DE AUTOMÓVEIS NO TERRENO E DE UMAS CRIANÇAS (FLS. 39/43, DO ID. 48809528) QUE, POR CERTO, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E NEM DO SEU EXERCÍCIO COM “ANIMUS DOMINI”.

40. Portanto,
É CLARIVIDENTE QUE O REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA QUANTO A COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO E, NEM TAMPOUCO, COM RELAÇÃO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC/2015).

41. Desta feita, a improcedência do pleito defensivo consistente na prescrição aquisitiva, é medida de justiça.

42. Por fim, deixo de mencionar sobre eventual retenção de benfeitorias, tendo em vista que não foi objeto de tese ou antítese nos autos. Além disso, as próprias fotos acostadas pelo Requerido demonstram que inexistem benfeitorias no terreno que serve tão somente de depósito de sucatas de veículos a céu aberto.

(...)” (destaquei)

Neste contexto,
conquanto a parte requerida mencione em suas razões recursais que os testemunhos prestados em juízo corroborariam os requisitos da usucapião, da própria citação da parte recorrente se deduz que os depoimentos foram prestados de modo impreciso, não havendo nenhum delineio claro e objetivo, por parte das testemunhas, de atos que teriam sido praticados pelo requerido/apelante na área objeto de litigio denotando evidente exercício de posse de parte dele (como construção de cercas, muros, limpeza da área, construção de benfeitorias, etc.), com efetivo animus domini, tudo isso corroborando a prova documental coligida.

Aliado a isso, como sobredito,
A POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DA PARTE REQUERIDA FOI AFERIDA E CONSTATADA COM BASE EM ANALÍTICO CONFRONTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PELAS PARTES PARA JUSTIFICAREM SUAS POSSES, FICANDO PATENTE QUE OS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA SÃO MUITO MAIS FIDEDIGNOS.

Por fim, como bem destacado na sentença, não há que se falar em direito de retenção ou indenização de benfeitorias posto que tal questão não foi “objeto de tese ou antítese nos autos”, importando em supressão de instância seu conhecimento direto pela instância recursal sem que tal questão tenha sido arguida na contestação/reconvenção e fosse objeto de conhecimento e contraditório específico na instância originária.

(...)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.” (destaquei)

Como se vê dos excertos acima destacados do acórdão, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente refutadas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Por fim, conforme estabelece o art. 4°, da Portaria 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV e da PORTARIA nº 298/2020-PRES, DE 27 DE ABRIL DE 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido Id. 166139189 neste sentido no dia 24/04/2023, às 17h33min28s, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 24, já que aprazado o início do julgamento para o dia 26/04/2023, às 08 horas.

Veja-se:

Portanto, não há mácula alguma no julgamento levado a efeito pelo Colegiado, eis que extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral.

Com essas razões, bem como considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023